Tribunal: TJSP
Processo: 1015705-39.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada (art. 942 do CPC) e o resultado foi de PROVIMENTO, por maioria (3x2).

As partes possuem nomes comerciais semelhantes e em virtude disso foi a autora obrigada a pagar (bloqueio judicial) o valor que a ré foi condenada em processo no Estado de Goiás. Embora não tenha sido apurado, com precisão absoluta, o autor da inclusão do número do CNPJ da autora para

Ementa:
Ocorreu julgamento com turma ampliada (art. 942 do CPC) e o resultado foi de PROVIMENTO, por maioria (3x2).

As partes possuem nomes comerciais semelhantes e em virtude disso foi a autora obrigada a pagar (bloqueio judicial) o valor que a ré foi condenada em processo no Estado de Goiás. Embora não tenha sido apurado, com precisão absoluta, o autor da inclusão do número do CNPJ da autora para bloqueio na justiça goiana, o fato é que a devedora era a recorrida, que somente após a sentença obrigar o reembolso, efetuou o depósito e não recorreu da sentença que deferiu os danos patrimoniais.
Reconhecimento de que há dano moral indenizável pelo recrudescimento da recorrida em restituir o quantum indevidamente debitado na conta da autora, preferindo, ao invés de restituir e se solidarizar com o erro, discutir de modo infantil e inconsequente que a dívida não seria de sua responsabilidade em evidente prejuízo de desenvolvimento de atividade regular.

Arbitramento em R$ 10 mil reais.